Tribunal: TJDFT
Processo: 0749271-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. EXEQUENTE DOMICILIADO EM BRASÍLIA. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. INAPLICABILIDADE DO ART. 63, §5o, DO CPC. COMPETÊNCIA DO JUÍZO ELEITO.
I. Caso em exame
1. Ação de execução de título extrajudicial distribuída ao Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que declinou da competência para a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, por entender abusiva a cláusula de eleição de foro constante do contrato de locação de imóvel.
2. O Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga suscitou o conflito negativo de competência, sustentando a validade da cláusula e a ausência de abusividade.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em definir se a cláusula de eleição de foro, prevendo a competência do foro de Brasília, é abusiva e se justifica o declínio da competência para o foro de Taguatinga.
III. Razões de decidir
4. O art. 63, §1o, do CPC, estabelece que a eleição de foro deve constar de instrumento escrito, referir-se a determinado negócio jurídico e possuir pertinência com o domicílio de uma das partes ou com o local da obrigação.
5. No caso, o exequente possui domicílio em Brasília, o que confere validade à cláusula de eleição de foro, afastando a abusividade alegada pelo Juízo declinante.
6. A relação jurídica entre as partes não é de consumo, uma vez que o locatário é pessoa jurídica e utiliza o imóvel locado para fins empresariais, o que afasta a aplicação das normas protetivas do consumidor.
7. A execução foi ajuizada no foro eleito e não se configura escolha aleatória ou abusiva do juízo, inexistindo fundamento para o declínio de competência, nos termos do art. 63, §5o, do CPC.
IV. Dispositivo
8. Conflito de competência conhecido para declarar competente o Juízo suscitado, da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília.
_________
Dispositivos e Jurisprudência relevantes citados: CPC, art. 63, §§ 1o e 5o. TJDFT, Acórdão 1938197, 0732324-93.2024.8.07.0000, Rel. Des. Sérgio Rocha, Rel. Designado Des. Aiston Henrique de Sousa, 2a Câmara Cível, DJE 18/11/2024. TJDFT, Acórdão 1912995, 0725471-68.2024.8.07.0000, Rel. Des. Vera Andrighi, 2a Câmara Cível, DJE 26/09/2024.